Tribunal: TJMT
Processo: 1018792-59.2020.8.11.0015
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018792-59.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUIDO HUBNER - CPF: 015.509.269-34 (APELADO), JAIR ANTONIO WIEBELLING - CPF: 702.671.890-87 (ADVOGADO), MARCIA LORENI GUND - CPF: 019.515.159-35 (ADVOGADO), JULIO CESAR DALMOLIN - CPF: 880.722.319-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO E ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO SOB CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o feito para determinar a readequação dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e dos encargos contratuais, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, no montante de R$ 33.503,93, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) coisa julgada; (
ii
) prescrição; e (
iii
) validade os juros remuneratórios, a capitalização e os encargos.

III. Razões de decidir

4. Não há coisa julgada, pois a ação de prestação de contas restringiu-se à análise da regularidade formal das contas, sem exame da validade das cláusulas contratuais, inexistindo cognição exauriente, nos termos dos
arts
. 503, § 2º, e 504, II, do CPC.

5. Não há prescrição, uma vez que o ajuizamento da ação de prestação de contas interrompeu o prazo prescricional (art. 202, I e
p.u
., do CC), cujo reinício ocorre após o trânsito em julgado, tendo a demanda sido proposta antes desse marco, aplicando-se o prazo decenal.

6. A perícia contábil, produzida sob contraditório, comprovou ausência de pactuação dos encargos.

7. A impugnação genérica, sem contraprova técnica, não afasta a validade do laudo, de forma que deve ser mantida a readequação dos encargos e a restituição.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão proferida em ação de prestação de contas não faz coisa julgada material sobre a validade de cláusulas contratuais quando ausente cognição exauriente. 2.O ajuizamento de ação de prestação de contas interrompe o prazo prescricional, cujo reinício ocorre após o trânsito em julgado. 3.É cabível a revisão dos encargos contratuais quando não comprovada sua pactuação, sobretudo diante de prova pericial produzida sob contraditório. 4.O laudo pericial judicial não é afastado por impugnação genérica desacompanhada de contraprova técnica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 503, § 2º, e 504, II; CC, art. 202, I, e
p.u
.; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.234.635/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 01.03.2021,
DJe
03.03.2021; TJMT, Apelação Cível nº 0002731-86.2005.8.11.0009, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025, DJE 04.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 0001471-17.2009.8.11.0111, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2025, DJE 26.09.2025; STJ, REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 14.09.2016 (Tema 908).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, em Ação Indenizatória ajuizada por GUIDO HUBNER.

O juízo julgou procedente o feito para determinar a readequação dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e dos encargos contratuais, bem como condenar a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a maior, no montante de R$ 33.503,93, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, condenado o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada, ao argumento de que a controvérsia já teria sido definitivamente apreciada em ação anterior de prestação de contas, envolvendo as mesmas partes, o mesmo contrato e idêntico período de movimentação financeira. Alega, ainda, a prescrição da pretensão, defendendo a aplicação do prazo decenal para revisão contratual, contado da assinatura do contrato, bem como, subsidiariamente, a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor para eventual repetição de indébito. No mérito, sustenta a regularidade das cláusulas contratuais, afirmando inexistir abusividade na cobrança de juros, capitalização e encargos, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 352502913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.
Da coisa julgada

O apelante sustenta a ocorrência de coisa julgada material, ao argumento de que a controvérsia relativa aos encargos do contrato nº 5838-6 (Agência 3282-4) já teria sido definitivamente apreciada na Ação de Prestação de Contas nº 0003896-35.2005.8.16.0170, em trâmite perante a 2ª Vara Cível de Toledo/PR.

Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de Justiça do Paraná, ao proferir acórdão em juízo de retratação para adequação à sistemática dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, consignou expressamente que o rito especial da ação de prestação de contas “
não comporta a pretensão de revisão ou alteração de cláusulas contratuais, mantendo a improcedência da segunda fase do feito justamente em razão da inadequação da via eleita para o exame da pretensão revisional
.” (Id. 352502882, fls. 12), com trânsito em julgado em 19/07/2019 (Id. 352502882, fls. 20).

Nesse contexto, a controvérsia ali decidida restringiu-se à verificação da regularidade formal das contas apresentadas, sem que houvesse exame exauriente da legalidade das cláusulas contratuais, notadamente quanto às taxas de juros, capitalização e demais encargos pactuados.

Dessa forma, conforme disposto no art. 503, §2º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a questão prejudicial decidida incidentalmente não faz coisa julgada quando o julgamento se dá sob limitações cognitivas ou probatórias, como ocorre no procedimento especial de prestação de contas, cuja cognição é restrita e não comporta a análise aprofundada da validade das cláusulas contratuais.

De igual modo, nos termos do art. 504, II, do CPC, não fazem coisa julgada os fundamentos da decisão, de modo que eventual reconhecimento da correção matemática dos lançamentos não se projeta sobre a validade jurídica dos encargos contratuais.

Dessa forma, inexistindo pronunciamento de mérito, expresso e exauriente, acerca da abusividade das cláusulas contratuais, não há identidade de objeto apta a obstar o conhecimento da presente demanda revisional.

Rejeito, portanto, a preliminar de coisa julgada.

II. Da Prescrição

O apelante alega que
operou-se
a prescrição quinquenal, sustentando que, como o contrato e os primeiros descontos remontam ao ano de 1995, a pretensão do autor estaria fulminada pelo decurso do tempo.

Da análise dos autos, verifica-se que ocorreu o ajuizamento da Ação de Prestação de Contas nº 0003896-35.2005.8.16.0170, perante a Comarca de Toledo/PR. Desse modo, nos termos do art. 202, inciso I e parágrafo único, do Código Civil, a interrupção da prescrição operada pela citação válida retroage à data da propositura da ação e perdura durante todo o trâmite processual.

Nesse sentido, verifica-se que a referida demanda transitou em julgado em 15/04/2021. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2020, conclui-se que a pretensão foi exercida antes mesmo do reinício da contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia da parte autora.

Ademais, a pretensão revisional, na espécie, submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

“ (...). 1. A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional
vintenário
na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.
(...) ”
(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021).

Além disso, este Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o ajuizamento de ação de prestação de contas interrompe o prazo prescricional das obrigações discutidas, cujo curso somente se reinicia após o trânsito em julgado da decisão.

Direito Civil e Processual Civil. Ação de Prestação de Contas. Contrato Bancário. Prescrição da Dívida. Interrupção do Prazo. Regularidade da Prestação de Contas. Recurso Desprovido. [...]
3. O ajuizamento da Ação de Prestação de Contas, em julho de 2005, interrompe validamente o prazo prescricional das obrigações discutidas, conforme art. 202, I, do Código Civil, com reinício do prazo apenas após o trânsito em julgado da sentença
. 4. A jurisprudência consolida o entendimento de que a propositura de ação pela parte interessada suspende a exigibilidade dos débitos discutidos, afastando a ocorrência de prescrição até o trânsito em julgado. 5. O laudo pericial contábil, elaborado por perito de confiança do juízo, conclui pela existência de saldo devedor, com base em análise global da movimentação bancária e em metodologia adequada, sem impugnação técnica pela parte autora. [...] Tese de julgamento: “1. A propositura da Ação de Prestação de Contas pela parte interessada interrompe o prazo prescricional relativo às obrigações discutidas, nos termos do art. 202, I e parágrafo único, do CC. 2. A prestação de contas é considerada regular quando o laudo pericial, elaborado sob contraditório, demonstra a coerência da movimentação bancária, ainda que não haja individualização contratual de cada débito. 3. A falta de impugnação técnica ao laudo pericial autoriza sua adoção como fundamento da sentença, dada sua presunção de idoneidade.
”,(
N.U 0002731-86.2005.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2025,
Publicado
no DJE 04/11/2025)

Diante disso, REJEITO a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste na revisão do contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
(cheque especial) nº 5838-6, mantido na agência 3282-4 do Banco Bradesco S.A., especialmente quanto à legalidade dos juros remuneratórios e à incidência de capitalização.

Extrai-se dos autos que, no âmbito da Ação de Prestação de Contas nº 0003896-35.2005.8.16.0170, tramitada na Comarca de Toledo/PR, foi produzido laudo pericial contábil sob o crivo do contraditório, posteriormente admitido nestes autos como prova emprestada.

Referido laudo consignou que a instituição financeira não apresentou os instrumentos contratuais necessários a respaldar os encargos e tarifas cobradas, inexistindo comprovação da taxa de juros pactuada ou de autorização expressa para a incidência de encargos adicionais.

Ademais, ao responder aos quesitos formulados, o perito judicial destacou a ausência de informações quanto à pactuação dos juros, bem como identificou a utilização de metodologia que implicou na cobrança de juros sobre juros, mediante incorporação de encargos ao saldo devedor, sem respaldo contratual, caracterizando prática de anatocismo.

Nesse contexto, mostra-se plenamente legítima a utilização do laudo pericial judicial como fundamento da decisão, porquanto elaborado por perito de confiança do juízo, sob contraditório, com base em documentos oficiais e metodologia técnica adequada.

A insurgência da instituição financeira, desacompanhada de contraprova técnica idônea, não possui o condão de infirmar a prova pericial produzida, que goza de presunção de veracidade.

Conforme entendimento deste Tribunal, o laudo pericial devidamente fundamentado goza de presunção de veracidade e as alegações genéricas do banco quanto à metodologia carecem de amparo probatório idôneo Confira:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. PERÍCIA CONTÁBIL HOMOLOGADA. SALDO CREDOR RECONHECIDO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A ação de prestação de contas possui natureza bifásica, sendo a segunda fase destinada exclusivamente à verificação de créditos e débitos decorrentes da relação jurídica, não se prestando à revisão de cláusulas contratuais.

O laudo pericial judicial, produzido sob contraditório, respondeu aos quesitos das partes, apresentou memória de cálculo e embasou-se em documentos bancários e extratos oficiais.

A simples discordância da parte não é suficiente para desconstituir prova técnica válida, sendo imprescindível contraprova técnica ou comprovação inequívoca do erro, o que não foi feito.

A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo 908, veda a revisão de cláusulas contratuais no âmbito da ação de prestação de contas, inclusive na segunda fase.

Alegações genéricas quanto à metodologia contábil carecem de amparo técnico e probatório idôneo no processo. A sentença observou corretamente a legislação aplicável, homologando o laudo e determinando a restituição do valor apurado. [...]. Tese de julgamento: "1. A segunda fase da ação de prestação de contas limita-se à apuração de créditos e débitos, sendo incabível a revisão de cláusulas contratuais nesse rito processual. 2. O laudo pericial homologado judicialmente, produzido sob contraditório e devidamente fundamentado, goza de presunção de veracidade, não sendo desconstituído por alegações genéricas desacompanhadas de contraprova técnica."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 552 e 515, I; CC, art. 405; CDC,
arts
. 6º, III, e 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 14.09.2016 (Tema 908); STJ,
AgRg
no REsp 1.347.818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.12.2012; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.278.672/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 09.04.2019.

(N.U 0001471-17.2009.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025,
Publicado
no DJE 26/09/2025)

Diante da ausência de comprovação da pactuação dos encargos, revela-se correta a sentença que limitou os juros e afastou a capitalização indevida.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026